Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-65.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 1.2. A questão formal suscitada pelo apelante, portanto, não pode prosperar.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido principal parcialmente procedente, e condenou o condutor do veículo ao pagamento de indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais experimentados pelo autor, decorrentes de acidente de trânsito.
3. No caso em exame o dever de reparação de danos decorre de responsabilização subjetiva, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano, b) o elemento anímico por parte do condutor e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. O laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal evidencia violação aos deveres que recaem sobre todo aquele que conduzem veículos automotores, deveres que compreendem a manutenção contínua do pleno domínio do veículo, bem como a observância rigorosa da atenção e dos cuidados indispensáveis à preservação da segurança no trânsito (art. 28 do CTB).
5. Assim, diante desses parâmetros, os elementos de prova constantes nos autos, em especial laudo elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal, são suficientes para permitir chegar-se ao resultado encontrado pelo douto Juízo singular, referente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos causados. 5.1. Diante desse cenário, não é possível a atribuição recíproca da causa do acidente no presente caso, uma vez que não há elementos de prova, nos autos, que indiquem a ocorrência de comportamento temerário, omissivo ou desatento por parte do outro condutor.
6. Verifica-se que, em decorrência da conduta empreendida pelo demandado o autor experimentou danos que atingiram sua esfera extrapatrimonial. 6.1. Por esse motivo, o autor deve ser compensada pelo dano moral suportado. 6.2. No caso em deslinde, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se razoável para a finalidade de compensar os alegados danos morais, diante da adoção do método bifásico.
7. Convém ressaltar a possibilidade de dedução dos valores das respectivas indenizações nos termos do enunciado no 246 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". 7.1. Assim, comprovado o recebimento da indenização do seguro DPVAT pelo beneficiário, a ser apurado posteriormente por cálculos, impõe-se o abatimento do respectivo montante do valor fixado na sentença.
8.Recurso conhecido e parcialmente provido.